Tribunal: TJSP
Processo: 1005928-15.2014.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação – Interdito proibitório – Improcedência – Revelia que não se apresenta apta, no caso, a induzir a procedência do pedido, vez que a presunção relativa que acarreta há de ser corroborada por elementos constantes dos autos, mormente em situações fáticas como as comumente observadas nas lides possessórias – Impossível, no caso, a identificação dos réus como responsáveis pelas ameaças de

Ementa:
Apelação – Interdito proibitório – Improcedência – Revelia que não se apresenta apta, no caso, a induzir a procedência do pedido, vez que a presunção relativa que acarreta há de ser corroborada por elementos constantes dos autos, mormente em situações fáticas como as comumente observadas nas lides possessórias – Impossível, no caso, a identificação dos réus como responsáveis pelas ameaças de novas invasões - Premissa corroborada pela oitiva de testemunhas, colhida em audiência de instrução – Demonstração cogente (art. 567/CPC) - Inócua a concessão da medida sem a certa identificação dos supostos turbadores - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2021.0000028896
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005928-15.2014.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAJA
DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., são apelados RICARDO ALVES PEREIRA e
ROSANA MASCATE DE SOUSA DAMIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005928-15.2014.8.26.0004 São Paulo Voto no 23364
Fls. 2/6
Voto no 23364
Apelação Cível no 1005928-15.2014.8.26.0004
Comarca: São Paulo
Apelante: Faja Desenvolvimento Urbano Ltda.
Apelados: Ricardo Alves Pereira e Rosana Mascate de Sousa Damião
Juiz de Direito: Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti
Apelação – Interdito proibitório – Improcedência – Revelia
que não se apresenta apta, no caso, a induzir a procedência do
pedido, vez que a presunção relativa que acarreta há de ser
corroborada por elementos constantes dos autos, mormente
em situações fáticas como as comumente observadas nas
lides possessórias – Impossível, no caso, a identificação dos
réus como responsáveis pelas ameaças de novas invasões -
Premissa corroborada pela oitiva de testemunhas, colhida em
audiência de instrução – Demonstração cogente (art.
567/CPC) - Inócua a concessão da medida sem a certa
identificação dos supostos turbadores - Decisão mantida –
Recurso improvido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
FAJA
DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., em face da r. sentença prolatada
as fls. 361/363, pela qual o MM. Juízo da 3a Vara Cível do Foro Regional da
Lapa, nesta Comarca, julgara improcedente pedido de interdito proibitório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005928-15.2014.8.26.0004 São Paulo Voto no 23364
Fls. 3/6
movido diante de RICARDO ALVES PEREIRA e outra, condenando a
autora no pagamento das custas e despesas processuais.
A recorrente busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, que no ano de 2014 o imóvel objeto da lide fora invadido pelos
recorridos, na condição de “grileiros”, visando futuros loteamentos
clandestinos, ato este rechaçado de imediato. Refere que, desde então, tais
pessoas vêm anunciando a pretensão de novas tentativas de ocupação,
empenhando confrontos com seguranças da recorrente. Aduz que em uma
destas ocasiões os recorridos teriam promovido queimadas, corte de árvores e
destruição de cercas. Expõe o direito de repelir tais ameaças, efetivamente
comprovadas nos autos, por meio do interdito proibitório, e de compelir os
réus ao ressarcimento de eventuais prejuízos, desfazimento de obras e
indenização por danos morais, defendendo, por fim, a presunção de
veracidade advinda da revelia (fls. 369/384).
Sem contrarrazões, subiram os autos, regularizando-se o
preparo recursal as fls. 418/422. Manifestou-se a D. Procuradoria Geral de
Justiça pelo provimento do apelo (fls. 438/440).
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Oportuno repisar, de plano, o quanto já deliberado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005928-15.2014.8.26.0004 São Paulo Voto no 23364
Fls. 4/6
momento anterior por esta C. Câmara, no sentido em que a revelia não se
apresenta apta, no caso, a induzir a procedência do pedido, vez que a
presunção relativa que acarreta há de ser corroborada por elementos
constantes dos autos, mormente em situações fáticas como as comumente
observadas nas lides possessórias.
No mais, embora não tenha o feito retornado ao d.
representante do Ministério Público, na forma por ele postulada a fls. 367,
tenho por desnecessária a providência, conquanto tenha sido oportunizada à
d. Procuradoria Geral de Justiça apresentação de parecer.
Quanto ao mérito, logrou-se a citação dos réus,
identificando-se o bem imóvel objeto da lide, bem como, os recentes sinais de
invasão, aferidos, inclusive, por perícia.
Inobstante, respeitadas as posições da autora e da D.
Procuradoria Geral de Justiça, não restou possível a identificação dos réus
como responsáveis pelas ameaças de novas invasões. Tal premissa é
corroborada pela oitiva de testemunhas, colhida em audiência de instrução,
cujo teor recebemos por mídia digital.
Claudemir da Silva, vigilante contratado pela autora,
constatou invasão no local, perpetrada por umas duzentas pessoas. Não
conseguiu, contudo, identificá-las. Desconhece como se deu a
individualização dos réus. Sabe da existência de indivíduos que incitam
invasões no local, mas não pode afirmar que são os requeridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005928-15.2014.8.26.0004 São Paulo Voto no 23364
Fls. 5/6
André Ramos da Silva, também vigilante, constatou
invasões, mas disse que não obteve nomes dos invasores. Disse ainda que os
réus foram identificados por “boatos do pessoal de lá”. Sabe que há diversos
“projetos de invasão”. Não houve pesquisa ou investigação para identificá-
los.
De fato, consoante exposto pelo d. Juízo de primeiro
grau, não se demonstrou a responsabilidade dos requeridos pelos aludidos
eventos danosos. No caso específico do interdito proibitório, a demonstração
do réu, ou ao menos de elementos que possibilitem sua individualização, se
apresenta cogente.
Isto porque o artigo 567 do Código de Processo Civil
prevê efeito cominatório ao responsável por eventual turbação, assim
dispondo: “O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser
molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou
esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu
determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito”.
Nesse passo, tem-se por inócua a concessão da medida
sem a certa identificação dos supostos turbadores.
Em caso análogo, já deliberou esta C. Corte que “o
prosseguimento do feito, com a incerteza de quem seriam os réus e a falta
de limitação do espaço temporal em que eventualmente ocorreriam a
turbação ou o esbulho, ocasiona um alto índice de indeterminabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005928-15.2014.8.26.0004 São Paulo Voto no 23364
Fls. 6/6
fazendo com que a situação trespasse o disposto no art. 231, I, do
CPC/1973, pois o réu, além de desconhecido ou incerto, passaria também
a ser indeterminável, o que inviabiliza a citação por edital. Em
consequência, desnaturaria o próprio instituto do interdito proibitório,
que visa justamente atuar preventivamente, com a aplicação de pena
pecuniária para desestimular a ação daquele que pretende transgredir,
evitando-se as ações de manutenção ou reintegração de posse. Ora, se não
se sabe quem é ou são os turbadores, impossibilita-se o direcionamento
da multa” (Apelação Cível 1030020-81.2015.8.26.0114; Relator: Tavares de
Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
9a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2016; Data de Registro:
01/08/2016).
Há de ser mantido, assim, o r. decisório impugnado.
Deixo de fixar honorários advocatícios recursais porque ausentes na origem.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora